Tribunal: TJSP
Processo: 1078429-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de franquia, cumulada com pedidos de índole indenizatória, ajuizada por franqueadas contra franqueadora. Sentença de parcial procedência. Apelações das partes.

Cláusula de não concorrência que não comporta exegese extensiva, que resultaria na proibição ampla e genérica da atuação mercantil da agravada em todo o território nacional, ultrapassando, assim, lindes

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de franquia, cumulada com pedidos de índole indenizatória, ajuizada por franqueadas contra franqueadora. Sentença de parcial procedência. Apelações das partes.

Cláusula de não concorrência que não comporta exegese extensiva, que resultaria na proibição ampla e genérica da atuação mercantil da agravada em todo o território nacional, ultrapassando, assim, lindes constitucionais e legais.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal, pela validade das cláusulas de não concorrência, desde que limitadas espacial e territorialmente.

As cláusulas de não concorrência têm também por escopo resguardar o "know-how", conhecimentos e técnicas especificas empregados no negócio empresarial. A relação da franqueada com a franqueadora se limitava à compra e revenda pela autora de produtos daquela, em atividade mais propriamente de distribuidora, na medida em que não se verifica a alegada transferência de "know-how" e segredo comercial ou industrial que justifique a incidência da indigitada cláusula de barreira.

Confirmação da sentença recorrida. Apelações desprovidas."